Tribunal: TJBA
Processo: 0300721-70.2015.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe : Apelação n.º
0300721-70.2015.8.05.0022

Órgão

: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a)

: Abelardo Paulo da Matta Neto

Apelante

:
Sandro de Oliveira de Lima Pinto

Advogado(a)

: Júlio Cezar Miranda da Silva (OAB/BA nº 49.493)

Apelado

:
Ministério Público do Estado da Bahia

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES ANTERIORES E POSTERIORES À PRONÚNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1
. Recurso de apelação interposto contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Barreiras/BA que, em consonância com a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima (artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal), com a fixação da pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2.
Apelo defensivo, fundamentado nas alíneas “a”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, buscando a anulação do julgamento por nulidades processuais ocorridas na instrução e em plenário, a anulação do veredito por ser manifestamente contrário à prova dos autos e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

II. Questões em discussão.

3.
As controvérsias submetidas a julgamento consistem em analisar: (i) a ocorrência de nulidade decorrente da suposta utilização da decisão de pronúncia como argumento de autoridade durante os debates em plenário; (ii) a ocorrência de nulidade pela menção do Ministério Público a outros processos criminais e antecedentes do réu em plenário; (iii) a ocorrência de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial por suposta violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal; (iv) se a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos; e (v) se a aplicação da pena se estabeleceu corretamente na primeira fase da dosimetria.

III. Razões de decidir.

4.
É inviável o acolhimento da alegação de nulidade pela menção à decisão de pronúncia em plenário quando se constata que a Defesa não formulou impugnação oportuna quanto ao ponto na respectiva ata da sessão de julgamento, operando-se a preclusão, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, mormente quando o registro audiovisual demonstra que a menção àquela ocorreu de forma meramente explicativa sobre o rito escalonado do júri, sem configurar argumento de autoridade.

5.
Inexiste vedação legal à menção a outros feitos criminais ou antecedentes do réu durante os debates em plenário, uma vez que o artigo 478 do Código de Processo Penal abriga rol taxativo de peças que não podem ser lidas ou referenciadas, o qual não comporta interpretação ampliativa para abranger o histórico criminal do acusado.

6.
A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não pode ser conhecida sob a égide da alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, por se tratar de matéria anterior à pronúncia, que já foi objeto de Recurso em Sentido Estrito anteriormente julgado por este Tribunal, operando-se a preclusão consumativa.
7.
A previsão legal de apelação contra sentença proferida em processo da competência do Tribunal do Júri se vincula a hipóteses restritas, dentre as quais a manifesta contrariedade do julgado à prova dos autos, cuja constatação na seara recursal conduz à anulação do julgamento, para que outro seja realizado. Inteligência do art. 593, III, "d", e § 3º do Código de Processo Penal.

8.
A hipótese de ser "a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos" pressupõe a total ausência de suporte probatório para a decisão alcançada, não se caracterizando quando, contrapostas teses antagônicas durante o julgamento, o Conselho de Sentença, diante das versões apresentadas, opta por uma delas, acolhendo a narrativa acusatória.

9.
Havendo lastro mínimo para a tese acolhida, notadamente em face da versão das testemunhas oculares que presenciaram a execução do crime e identificaram o réu desde a fase policial e sob o crivo do contraditório judicial, em absoluto compasso com a prova pericial que atesta o óbito por múltiplos disparos de arma de fogo, não se pode cogitar manifesta contrariedade ao contexto probatório sobre o qual havido o julgamento.

10.
Não se cuidando de julgamento que confronta integralmente o conjunto probatório, haja vista que existentes elementos instrutórios acerca da tese acolhida, torna-se inviável o provimento do apelo, notadamente porque vedada, nos casos de competência do júri, a mera correção das conclusões alcançadas na origem, ainda que as teses rejeitadas possam ser tecnicamente consideradas mais adequadas. Prevalência da soberania constitucional dos vereditos do Conselho de Sentença.

11.
É legítima a manutenção no cálculo da pena-base de vetoriais indicativas de maior reprovabilidade da conduta, ao que se prestam o dolo intenso no
modus operandi
, revelado por múltiplos disparos efetuados contra a vítima, inclusive quando caída ao chão, como elemento da culpabilidade; a execução do crime em local com aglomeração de pessoas durante caminhada eleitoral, atrelada às circunstâncias delitivas; e o desamparo de filho órfão cuja mãe se encontrava grávida ao tempo do fato, como consequências do crime.

12
. Resta inviável a valoração negativa da conduta social com amparo no histórico criminal ou na existência de ações penais em curso contra o réu, sob pena de violação ao enunciado da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, devendo tal vetorial ser afastada para redimensionar a reprimenda basilar.

13.
É legítima a negativa ao réu do direito de recorrer em liberdade quando fundamentada em elementos objetivos que indicam o risco representado por seu estado de liberdade, decorrente de sua periculosidade e reiteração delitiva, e no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sob o tema nº 1068 dos recursos repetitivos, taxativo ao dispor que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

IV. Dispositivo e tese.

14.
Recurso parcialmente provido, para afastar a valoração negativa da conduta social e redimensionar a pena definitiva do réu para o total de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantendo-se as demais prescrições do julgado.

Tese(s) de julgamento
: “1. Eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, logo após a ocorrência, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP. 2. A menção aos antecedentes criminais e a outros processos do réu durante os debates não gera nulidade, uma vez que o art. 478 do CPP prevê rol taxativo que não admite interpretação ampliativa. 3. É desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando se tratar de identificação de pessoa já conhecida pelo depoente ao tempo do crime. 4. A anulação de veredito do Tribunal do Júri por manifesta contrariedade à prova dos autos pressupõe a ausência de qualquer suporte probatório para a decisão, não se configurando quando os jurados optam por uma das teses plausíveis apresentadas. 5. Inquéritos policiais e ações penais em curso, bem assim condenações sem trânsito em julgado, não se prestam a fundamentar a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos da Súmula nº 444 do STJ."

____________________

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal: art. 5º, XXXVIII, 'c'; Código Penal: art. 33, § 2º, 'a'; art. 59; art. 65, I; art. 121, § 2º, IV; Código de Processo Penal: art. 226; art. 478; art. 492, I, 'b'; art. 571, VIII; art. 593, III, 'a', 'c', 'd'.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG - Apelação Criminal n.º 0015576-28.2022.8.13.0324, Relator: Des. Edison Feital Leite, 1ª Câmara Criminal, Julgamento: 14/08/2024; TJ-ES - Apelação Criminal n.º 0032045-60.2013.8.08.0048, Relator: Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal; STJ - AgRg no HC n.º 763.981/MS, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Julgamento: 06/03/2023; STJ - AgRg no REsp n.º 1.879.971/RS, Relator: Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, Julgamento: 17/04/2023; STJ - AgRg no AREsp n.º 2.377.559/ES, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 06/02/2024; STJ - AgRg no HC n.º 766.049/MT, Relator: Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, Julgamento: 12/03/2024; STJ - AgRg no HC n.º 602.291/SC, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, Julgamento: 01/12/2020; STJ - AgRg no AREsp n.º 1.619.107/MG, Relator: Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, Julgamento: 23/06/2020; TJ-BA - Apelação Criminal n.º 0000192-45.2017.8.05.0155, Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Julgamento: 10/04/2019; STJ - AgRg no HC n.º 795.297/CE, Relator: Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, Julgamento: 28/08/2023; STJ - AgRg no REsp n.º 2.021.252/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julgamento: 06/12/2022; TJ-PR - Apelação Crime n.º 0017514-82.2023.8.16.0019, Relator: Juiz Substituto Sergio Luiz Patitucci, 1ª Câmara Criminal, Julgamento: 30/11/2024; STJ - AgRg no HC n.º 751.214/MS, Relator: Sexta Turma, Julgamento: 14/11/2022.

ACÓRDÃO

V
istos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º 0300721-70.2015.8.05.0022
, em que figura como Apelante
Sandro de Oliveira de Lima Pinto
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator